Tribunal: TJMT
Processo: 1002420-59.2020.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002420-59.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSIANE APARECIDA GRAMA FONSECA - CPF: 041.078.999-26 (APELANTE), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
QUANTUM
INDENIZÁVEL PROPORCIONAL À LESÃO SOFRIDA – NECESSIDADE - PAGAMENTO DO TOTAL DEVIDO POR VIA ADMINISTRATIVA – SALDO REMANESCENTE INEXISTENTE – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

II - Não há de se falar sobre pagamento da diferença da indenização do seguro obrigatório DPVAT, caso a pretensão inicial tenha sido previamente atendida pela via administrativa.

R E L A T Ó R I O

I) RELATÓRIO:

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROSIANE APARECIDA GRAMA FONSECA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Cobrança da Indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT), de n. 1002420-59.2020, proposta em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, julgou improcedente a pretensão inicial e, via de consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, cuja cobrança ficará suspensa, em razão da requerente ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do parágrafo 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

A apelante relata que recebeu pela via administrativa tão somente o
quantum
de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Alega que, conforme atestado pela perícia médica judicial, faz jus à complementação da indenização, desde que não supere a monta de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), uma vez que está acometido de invalidez total e permanente de um dos membros inferiores, avaliada em 35% (trinta e cinco por cento).

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas no id. de n. 82887471.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Na hipótese, a autora ajuizou a presente demanda ação de indenização do seguro obrigatório dpvat, após ter recebido pela via administrativa tão somente o
quantum
de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Por ocasião da perícia médica judicial, o
expert
concluiu que a requerente apresenta debilidade funcional moderada de um dos membros inferiores, avaliada em 35% (trinta e cinco por cento). (ID. 82886048)

Após análise do conjunto fático probatório, o magistrado singular, levando em consideração o valor recebido pela autora, julgou improcedente a ação, nos termos relatados alhures.

Na ocasião,
a apelante insiste que faz jus à complementação da cobertura securitária, uma vez que entende ter recebido valor a menor pela via administrativa.

Pois bem, é cediço que o valor da indenização deve ser proporcional ao grau da lesão sofrida, conforme tabela SUSEP.

Vejamos como a doutrina trata do assunto:

“É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei. Isso ocorre, principalmente, porque "Não haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão até 40 salários mínimos, se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente. Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta Corte". (AgRg no Recurso Especial no 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, julgado em 01/03/2013).(PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al. DPVAT - Um seguro em evolução. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420)”.

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade (Súmula no 474/STJ). 2. Inviável a revisão do julgado de origem quanto à extensão da lesão e o grau de invalidez (Súmula no 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2013, T3 - TERCEIRA TURMA)

Para invalidez parcial e permanente a regra institui que o valor da indenização poderá alcançar até o teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Com a aplicação da tabela deve-se verificar o membro atingido, bem como a proporcionalidade conforme perícia médica realizada.

Desse modo, para fins de indenização deve ser aplicada a tabela a seguir:

Tabela para calculo do Seguro Obrigatório por Invalidez

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Discriminação

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores.

50

Face ao exposto, segue cálculo do valor da indenização com a utilização da referida tabela:

* Teto para invalidez permanente parcial
:
R$ 13.500,00
;

* Laudo médico
: perda funcional moderada de um dos membros inferiores
35%.

* Capital segurado correspondente ao órgão lesado
: 50%;

*
Indenização a ser paga na data do acidente:
13.500,00 x 35% x 50% = R$ 2.362,50
.

Como se vê, o valor pago pela via administrativa (R$ 2.362,50), foi suficiente para saldar a pretensão requerida pela autora/apelante.

Logo, não há de se falar sobre pagamento da diferença do seguro obrigatório dpvat, uma vez que inexiste saldo remanescente a receber.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021